Tribunal: STF
Processo: ARE 1406509
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. CONTROVÉRSIA RELATIVA À NATUREZA ACESSÓRIA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 102 da CF, contra acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual restou assim ementado:



    “APELAÇÃO – Ação ordinária. Procuradores do Municípiode Santa Bárbara d'Oeste. Pretensão ao ressarcimento dos honorários advocatícios estimados sobre valores que, emrazão de Programa de Recuperação Fiscal promovido pelaAdministração – REFIS/2015, não ingressaram nos cofrespúblicos. Prescrição quinquenal afastada. Pretensão que, no mérito, não procede. Impossibilidade de se concederem honorários sobre valores de que o Município abdicou para, aomenos, receber parte do que lhe seria devido. Direito que se limita a valores fixados e recolhidos à Fazenda Municipal, sem que se estenda à projeção de percentuais, tomados em abstrato, sobre recursos que não ingressaram no Erário. Medida que incluiria na base de cálculo da verba honoráriatambém o não-aporte de recursos aos cofres públicos,ensejando enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 1ºe 3º, § 2º, da Lei Municipal nº 3.081/09. Recurso do Município provido”.



    Em síntese, sustentam os recorrentes que o acórdão impugnado violaria o direito fundamental à propriedade, vez que eventuais remissão e anistia de débitos aprovada pelo Município não poderia impactar o valor dos honorários judiciais fixados nos respectivos processos de execução.



    Aduzem que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, os honorários advocatícios constituem verbas alimentares de titularidade dos advogados públicos, de sorte que “o Município de Santa Bárbara d´Oeste não tinha a disponibilidade de tal verba, não podendo renunciá-la e nem fazer transação com o vencido por meio do programa de descontos do Refis 2015”.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso é manifestamente incabível. 



    É incontroverso no acórdão recorrido, bem como na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que advogados públicos têm direito à percepção de honorários advocatícios. A real controvérsia existente in casu diz respeito à existência ou não de uma relação de acessoriedade entre os honorários e o crédito tributário que justifica a execução judicial. 



    Nesse sentido, a alegada ofensa à Constituição, notadamente ao direito fundamental à propriedade, é meramente reflexa e indireta, não sendo capaz, portanto, de ensejar o cabimento do presente recurso. É a jurisprudência da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. REGULAMENTAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME ART. 1.033 CPC. 



    I - ausência de direito à apuração e utilização dos créditos residuais adicionais de até 2% do REINTEGRA, ante a ausência de regulamentação, com base na legislação infraconstitucional aplicável. II - A ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. III - Necessidade de remessa ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial IV - Recurso parcialmente provido para aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil” (RE 1.453.738 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/02/2024, destaquei). 



    Deveras, não se pode extrair diretamente da Constituição e da disposição de seu art. 5º, XXII, disciplina relativa à existência ou não de acessoriedade entre crédito principal e honorários judiciais, de sorte que reconhece-se à matéria índole eminentemente infraconstitucional. 



    Saliento, no ponto, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza acessória dos honorários sucumbenciais, tendo afirmado, no que concerne às desapropriações, não serem devidos honorários caso não tenha havido o efetivo pagamento da indenização fixada em processo judicial de desapropriação. In verbis:  



    ”CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA ACERCA DA DOMINIALIDADE. INDENIZAÇÃO A SER PAGA APENAS MEDIANTE PROVA DA PROPRIEDADE. USO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DISCUTIR O DOMÍNIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. RECEBIMENTO SOMENTE NA HIPÓTESE DO DEVIDO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. 



    1. Possibilidade de propositura de ação civil pública, pelo Ministério Público, para discutir a titularidade de imóvel objeto de ação de desapropriação, em que já formada coisa julgada. 



    2. Inexistência de coisa julgada sobre o domínio na ação de desapropriação, de modo que tal princípio constitucional não é desrespeitado, em face do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, com o propósito de reconhecer a propriedade da União sobre terras localizadas em faixa de fronteira. Inaplicabilidade do prazo bienal para ajuizamento de ação rescisória. 



    3. Os honorários advocatícios fixados na sentença da ação de desapropriação somente serão devidos caso seja efetivamente paga a indenização aos demandados. Por se tratar de verba acessória, os honorários sucumbenciais estão associados ao efetivo êxito da parte. 



    6. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 858, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “I - O trânsito em julgado de sentença condenatória proferida em sede de ação desapropriatória não obsta a propositura de Ação Civil Pública em defesa do patrimônio público, para discutir a dominialidade do bem expropriado, ainda que já se tenha expirado o prazo para a Ação Rescisória; II - Em sede de Ação de Desapropriação, os honorários sucumbenciais só serão devidos caso haja devido pagamento da indenização aos expropriados" . (RE 1.010.819, Tribunal Pleno, redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 29/09/2021 - grifei).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente